Tribunal: TJDFT
Processo: 0749171-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO. ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CARGO DISTRITAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E RAZOABILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA AFASTAMENTO RELATIVO A CONCURSO PÚBLICO PARA OUTRO CARGO NA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CONCEDIDA A ORDEM.
1. A jurisprudência pátria, com amparo nos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, encontra-se sedimentada no sentido de conferir ao servidor público federal o direito de afastar-se das suas atribuições para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo na Administração Pública Estadual/Distrital ou Municipal.
2. Conforme previsto na legislação de regência (art. 20, § 4o, da Lei 8.112/90), o servidor público federal tem direito de se afastar de suas atribuições para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo público na Administração Pública Federal, não havendo razoabilidade de se negar igual oportunidade no tocante a cargos públicos de outros entes.
3. Admitido o mandado de segurança; ordem concedida.